Tribunal: TJDFT
Processo: 0708051-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES EM FACE DE PRECATÓRIOS ADQUIRIDOS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. REFIS/DF 2020. CABIMENTO. DIREITOS CREDITÓRIOS DECORRENTES DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. CRÉDITO ISENTO DO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA. INTELIGÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N° 878 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO TEMA N° 808 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONFIGURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao firmar o Tema Repetitivo n° 878, determinou que, em regra, incide imposto de renda sobre os juros de mora relativos aos direitos creditórios (precatórios) adquiridos por sociedade empresária, exceto se for demonstrado que esses créditos são decorrentes do pagamento em atraso, de verbas alimentares a pessoas físicas.
2. Seguindo a mesma linha de pensamento, o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou sua jurisprudência no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme Tema n° 808.
3. O conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra que dois dos precatórios adquiridos pela autora, para a finalidade de compensação tributária, têm natureza alimentar e decorrem de reajuste salarial não concedido oportunamente a funcionário público, o que, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, torna os juros de mora incidentes sobre essa verba isentos de imposto de renda.
4. Com a reforma da sentença recorrida e a parcial procedência da pretensão autoral, cada litigante foi, igualmente, vencedor e vencido nesta lide, o que enseja a repartição isonômica dos ônus da sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios) entre eles, nos termos do art. 86 da legislação processual.
5. Recurso de apelação provido.